Tribunal: TJSP
Processo: 1500301-95.2020.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Defesa sustenta a necessidade de absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula a desclassificação para o artigo 28, a aplicação do redutor do § 4o da lei de Drogas, a fixação de regime menos gravoso – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – confissão não

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Defesa sustenta a necessidade de absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula a desclassificação para o artigo 28, a aplicação do redutor do § 4o da lei de Drogas, a fixação de regime menos gravoso – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – confissão não reconhecida, pois inexistente – Regime mantido, em consonância com o caso concreto – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500301-
95.2020.8.26.0542, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante FERNANDO COSTA
AGUILAR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500301-95.2020.8.26.0542 -Voto no 2466
2
VOTO no 2466
APELAÇÃO no 1500301-95.2020.8.26.0542
COMARCA: Carapicuíba 1a Vara Criminal
APELANTE: Fernando Costa Aguilar
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dr. Renato de Andrade Siqueira
APELAÇÃO
Tráfico de drogas
Sentença condenatória

Defesa sustenta a necessidade de absolvição, nos termos do artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente,
postula a desclassificação para o artigo 28, a aplicação do redutor
do § 4o da lei de Drogas, a fixação de regime menos gravoso
Descabimento Materialidade e autoria comprovadas confissão
não reconhecida, pois inexistente
Regime mantido, em
consonância com o caso concreto RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela
defesa de FERNANDO COSTA AGUILAR contra a r. sentença de fls.
105/107, que o declarou incurso no artigo 33, “caput” da Lei
11.343/2006, condenando-o à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses
e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no seu valor
unitário mínimo.
Nas razões recursais (fls. 120/132), a Defesa
sustenta a necessidade de absolvição ante a fragilidade probatória.
Subsidiariamente postula a desclassificação do delito para o artigo 28
da Lei de Drogas. Caso não atendidos os pleitos principais, pleiteia a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500301-95.2020.8.26.0542 -Voto no 2466
3
aplicação do redutor previsto no §4o do artigo 33 da Lei 10.343/2006, a
redução da pena base e a alteração de regime de cumprimento de pena.
O
Ministério
Público
apresentou
suas
contrarrazões (fls. 137/143).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 153/159).
É o relatório.
Narra a denúncia que, no dia 06 de janeiro de
2020, por volta das 13hs00min., na rua Cordeirópolis, 1 Viela
Clementino, cidade e Comarca de Carapicuíba, o ora apelante
FERNANDO COSTA AGUILAR, guardava e trazia com ele, para
entrega a consumo de terceiros, 26 (vinte e seis) porções de cocaína;
substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
O inconformismo do apelante não comporta
provimento.
A materialidade delitiva ficou evidenciada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500301-95.2020.8.26.0542 -Voto no 2466
4
pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04), pelo auto de exibição e
apreensão (fls. 07/08), pelo laudo de constatação provisória (fls. 27/29),
pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 99/101), que confirmou
o caráter entorpecente das substâncias, além da prova oral produzida
sob o crivo do contraditório.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
O apelante, em sede policial (fls. 11/12),
preferiu o silêncio. Em juízo, negou os fatos, alegando que é usuário de
drogas e que, no dia dos fatos, foi ao local apenas para comprar drogas
para seu uso pessoal. Argumentou que não tinha maconha no
momento, assim, o traficante pediu para que ele esperasse. Disse que
enquanto esperava no local, os policiais apareceram e prenderam os
dois. Liberaram o outro rapaz e o prenderam, pois tinha passagem
policial anterior. Afirmou que não conhecia os policiais antes de sua
prisão.
A versão apresentada pelo acusado, ficou
isolada nos autos e distanciada de todo o acervo probatório produzido.
Os
policiais
militares
Ricardo
Martins
Rodrigues e Marcos Vinícius Santana da Silva, relataram que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500301-95.2020.8.26.0542 -Voto no 2466
5
receberam denúncias de que o local dos fatos era ponto de tráfico, com
a descrição das características do traficante, bem como as suas vestes.
Ficaram observando o local e, viram o réu em movimentação de
tráfico. Efetuaram a abordagem e em revista pessoal, encontraram as
drogas e o dinheiro que foram apreendidos. O acusado confessou
informalmente a prática do tráfico. Não conheciam o acusado antes dos
fatos.

Como se vê, o conjunto probatório é robusto
no sentido de demonstrar que o réu, tinha consigo as drogas
apreendidas pelos policiais. A quantidade e o modo de
acondicionamento dos entorpecentes demonstram com segurança que
se destinavam à traficância ilícita, além do valor em dinheiro
encontrado, forte indício de que se tratava realmente de crime de
tráfico.
Os depoimentos prestados pelos policiais se
mostraram firmes e coerentes, isentos ainda de qualquer mácula.
Merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral. Como toda
testemunha, o agente policial ou mesmo o guarda municipal assume o
compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado,
ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na
hipótese de falso testemunho. Diferente do réu que pode cometer
perjúrio sem nada arcar. Assim, o testemunho vale, não pela condição
do depoente, mas pelo conteúdo de verdade que exprime. Estando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500301-95.2020.8.26.0542 -Voto no 2466
6
depoimento do agente da lei em harmonia com as demais provas dos
autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial.
Registre-se que os relatos prestados pelos
depoentes, são coincidentes e harmônicos entre si, o que lhes confere
maior densidade probatória e que suas narrativas, estão em consonância
com as drogas apreendidas.
Não é demais trazer à colação o que já decidiu
a respeito o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório
reveste-se
de
inquestionável
eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(Habeas Corpus no 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello,
DJU de 11.04.97).
E este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo não
discrepa:
“PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como
policiais militares, civis e agentes penitenciários, não são,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500301-95.2020.8.26.0542 -Voto no 2466
7
apenas pela sua condição funcional, suspeitos de
parcialidade
quando
prestam
declarações
como
testemunhas em processo criminal, posto que ligados à
segurança pública não têm qualquer interesse em
prejudicar inocentes devendo-se atribuir validade ao
declarado principalmente quando em harmonia com o
conjunto probatório colecionado - Recurso defensivo não
provido” (Apelação criminal no 0000179-16.2010.8.26.0411,
Rel. Des. Camilo Léllis dos Santos Almeida, 8a Câmara de
Direito Criminal, j. em 05/06/2014).
“Crime de porte ilegal de arma de fogo e munição. Lei no
10.826/03, art. 14. Condenação criminal decretada em
primeira instância. A Defesa apela em busca da anulação
do feito e, no mérito, da absolvição, por insuficiência
probatória. Impossibilidade. Sobre as preliminares, foram
bem rechaçadas em primeira instância. O uso de algemas
pelo sentenciado na audiência restou bem justificado.
Ademais, o uso de videoconferência pelo juízo não trouxe
prejuízo algum à parte (CPP, art. 563). No mérito, a
negativa do sentenciado restou isolada no conjunto
probatório. Mais do que isso, ele foi desmentido, nas suas
palavras, pelo policial ouvido. Os relatos de policiais têm
eficácia probatória, preponderando sobre as palavras
isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e estiverem
em harmonia com o restante da prova. Condenação
criminal mantida. Penas aplicadas nos mínimos legais.
Recurso defensivo a que se nega provimento” (Apelação
criminal no 3020099-96.2013.8.26.0320, Rel. Des. Souza
Nery, 9a Câmara de Direito Criminal, j. Em 28/01/2016).
Ademais,
ensejaria
em
um
verdadeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500301-95.2020.8.26.0542 -Voto no 2466
8
contrassenso o Poder Público atribuir aos seus agentes a investidura da
função pública, para após taxá-los como suspeitos, não lhes dando o
crédito suficiente, ainda mais, quando corroborados com elementos de
provas sólidos e precisos, como no caso em apreço.
Assim, o que cumpre normalmente mais
ainda nos casos de tráfico de drogas, onde o testemunho civil é quase
sempre impossível é conferir às declarações dos agentes públicos o
merecido valor em confronto com os demais elementos de convicção
trazidos aos autos.
Impende anotar, que de fato, os depoimentos
das testemunhas em ambas as fases do processamento dos autos,
aliadas aos demais elementos probatórios colhidos nos autos, resta
suficiente para ensejar um decreto condenatório.
No mais, pese o empenho da Douta Defesa,
não há que se falar em absolvição, mormente pelo fato das provas
coligidas nos autos serem robustas o suficiente para dar forma à
condenação, bem como, serem fundadas num conjunto probatório forte
e sólido, respaldado não tão somente nos depoimentos das
testemunhas, mas em todas as provas coligidas nos autos.
Destarte, ressalte-se quanto à desclassificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500301-95.2020.8.26.0542 -Voto no 2466
9
para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, não há como ser
acolhido. Resta claro e notório a conduta do réu amoldada ao tipo penal
do artigo 33 “caput” da Lei 11.343/2006, não havendo nos autos,
nenhum indicativo que o réu seja apenas usuário de drogas. Aliás, não
é incomum que pessoas que efetuem o comércio de drogas, também
façam uso delas, não excluindo assim, o reconhecimento da conduta
típica do tráfico, para a manutenção inclusive do vício.
Impunha-se, portanto, a condenação, não
havendo cogitar-se de absolvição por insuficiência probatória ou a
desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei no 11.343/06, já que
sua atitude se coaduna, perfeitamente, com a figura delitiva prevista no
artigo 33 da Lei no 11.343/2006, que assim dispõe:
“Art. 33. Importar, exportar, remeter,
preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever,
ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que
gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar”.
E não é demais lembrar que os atos de trazer
consigo, ter em depósito ou guardar entorpecentes em tais condições
já estão mencionados no caput do art. 33 da Lei no 11.343/06 como
caracterizadores do crime previsto em tal dispositivo.
É o que basta para a condenação por tráfico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500301-95.2020.8.26.0542 -Voto no 2466
10
conforme demonstra o seguinte julgado:
"O crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 12 da
Lei 6.368/76 (atual art. 33 da Lei n. 11.343/06), não exige
para sua configuração, a venda da substância tóxica a
terceiros. Basta à sua consumação, a posse, guarda ou
depósito dessa mesma substância" (TJSP - ac 6.635 - Rei.
Onei Raphael - RJTJSP 70/371).
Portanto, deve ser mantida a condenação do
pelo crime previsto no aludido art. 33, caput, da Lei no 11.343/06,
passando-se à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, acertadamente o Magistrado
fixou a pena base acima do mínimo legal, em razão da qualidade e
potência lesiva do entorpecente. Na segunda fase, ausentes
circunstâncias atenuantes, contudo, presente a circunstância agravante
da reincidência, motivo pelo qual foi majorada a reprimenda em 1/6
(um sexto).
No tocante a insurgência da Defesa, no que
diz respeito à aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o da Lei de
Drogas, esse não pode ser aplicado. Vejamos: o réu é reincidente, não
fazendo jus ao benefício que a lei determina.
Frise-se que a previsão legal contida no §4o do
artigo 33, visa beneficiar o traficante eventual, referindo-se à tráfico de
pequena “monta”, o que não se aplica ao caso em testilha, devido à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500301-95.2020.8.26.0542 -Voto no 2466
11
quantidade e qualidade das drogas apreendidas, além o caráter letal,
nocivo e o poder viciante dos entorpecentes.
Para incidência do referido benefício, é mister
que o réu satisfaça os seguintes requisitos: a) ser primário; b) bons
antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; 4) não integre
organização criminosa. Ausente um desses requisitos, não há como
aplicar o benefício em favor do réu.
Com efeito, além de reincidente, as provas
amealhadas no decorrer da instrução, corroboradas ainda pela clara
confissão do réu que se dedicava às atividades de mercancia ilícita de
entorpecentes, tornando totalmente inviável a aplicação do redutor.

Foi fixado o regime inicial fechado para
cumprimento da reprimenda. No caso concreto, o regime inicial fechado
deveras se impõe, para que a penalidade tenha contornos de suficiência
em face das peculiaridades vislumbradas nos autos. Não obstante a pena
estabelecida, a conduta do apelante deve ser analisada e valorada no
contexto específico que emana de sua particular situação em cotejo com
os elementos de convicção coligidos.
Com efeito, o regime inicial fechado é o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500301-95.2020.8.26.0542 -Voto no 2466
12
efetivamente se impõe em face dos peculiares contornos do caso
concreto e para que a punição fique adequada aos princípios da
proporcionalidade e da suficiência. O princípio da suficiência da pena
faz com que ela, inclusive quanto ao seu modo de execução (regime
prisional), deva ser de molde a afastar qualquer sensação de impunidade
e iniba, efetivamente, a reiteração delitiva.
No caso concreto ora em tela, está ausente o
requisito subjetivo inarredável para a substituição da sanção privativa
de liberdade, mesmo porque entendimento diverso afrontaria o
princípio da suficiência da pena, consagrado no art. 44, III, parte final,
do Código Penal. Ou seja, só se admite a substituição se a reprimenda
restritiva de direitos se mostrar suficiente para punir a conduta, o que,
aqui, como visto, não se configura, pois o comportamento do réu não
pode ser considerado singelo ou de modesto potencial lesivo, nem
comparado ao de quem pratica infração de menor importância.
Ademais, o apelante praticou o crime de
tráfico ilícito de entorpecentes, que gera intranquilidade social e produz
efeitos nefastos a usuários e à sociedade.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso defensivo, mantendo-se a sentença guerreada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora